Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. TABAGISMO. INVIÁVEL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que todas as providências possíveis estão sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que poderá contar, inclusive, com um hospital de campanha do Exército Brasileiro; que o agravante não trouxe nenhuma informação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; e que está no regime fechado, distante da progressão de regime, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça nem pelas condições traças pelo juízo da Vara de Execução Penal, correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.
2. Recurso desprovido.